Tribunal: TJBA
Processo: 8061357-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061357-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO ROBERTO CONCEICAO DOREA

Advogado(s)
:
THAIS DE MORAIS SOARES

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO GARAGEM SAO CRISTOVAO e outros

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN, GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO, ARLINDO MEDRADO M JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DJE ESTADUAL. POSTERIOR ADOÇÃO DO DJEN PELO TJBA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA DATA MAIS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DAS QUESTÕES DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, ao fundamento de que a decisão embargada foi publicada oficialmente no DJE estadual em 30.09.2024, com início do prazo em 01.10.2024 e término em 07.10.2024, tendo os embargos sido protocolados em 08.10.2024. O agravante sustentou que, havendo publicação também no DJEN, deveria prevalecer a data desta última publicação, ou a data mais favorável, além de suscitar ausência de interesse jurídico do agravado Paulo Stefanos Reis Ollandezos e perda superveniente do objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo na decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, diante da alegada duplicidade de publicações no DJE estadual e no DJEN; e (ii) estabelecer se o agravo de instrumento é admissível quanto às matérias de mérito relativas à ausência de interesse jurídico do agravado e à perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão cartorária comprova que a decisão foi disponibilizada no DJE em 27.09.2024, publicada oficialmente em 30.09.2024, com prazo iniciado em 01.10.2024 e encerrado em 07.10.2024, de modo que os embargos protocolados em 08.10.2024 são intempestivos.

O DJE estadual constituía, em outubro de 2024, o meio oficial de publicação com eficácia para deflagrar prazos processuais no âmbito do TJBA, pois o Tribunal somente passou a adotar o DJEN para esse fim a partir de 16.05.2025, por força do Decreto Judiciário nº 375/2025.

O precedente do STJ no EAREsp 1.663.952/RJ não se aplica ao caso, porque sua ratio decidendi pressupõe a coexistência de dois meios de intimação simultaneamente válidos e vinculantes, situação diversa daquela existente no TJBA em outubro de 2024.

O art. 12 da Resolução CNJ nº 455/2022 não substitui automática e instantaneamente os diários estaduais pelo DJEN antes da adesão formal do tribunal, pois sua implementação ocorre de modo gradual e sujeito a prorrogações.

Embargos de declaração intempestivos não produzem efeito interruptivo do prazo recursal previsto nos arts. 1.023, § 1º, e 1.026, caput, do CPC, razão pela qual não reabrem prazo já esgotado para impugnação da decisão originária.

As questões relativas à ausência de interesse jurídico do agravado e à perda superveniente do objeto da ação foram suscitadas em embargos de declaração não conhecidos e, por isso, não podem ser examinadas no agravo de instrumento, nessa parte inadmissível por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O DJE estadual é o meio oficial apto a deflagrar prazos processuais no TJBA antes da adesão formal do Tribunal ao DJEN. 2. A publicação no DJEN não prevalece sobre a publicação no DJE estadual quando, à época do ato, o tribunal ainda não adotou formalmente o DJEN para fins de cômputo de prazos. 3. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 4. O agravo de instrumento é inadmissível quanto às matérias cuja impugnação depende de embargos de declaração intempestivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023, § 1º, e 1.026, caput; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 12; Decreto Judiciário TJBA nº 375/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ.